Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007024-50.2021.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1013908-69.2021.8.11.0041
Agravante: Mika da Amazônia Alimentos Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Mika da Amazônia Alimentos Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013908-69.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente em determinar que as autoridades Impetradas se abstenham de inadmitir o recebimento dos recursos voluntários, por ela interpostos, E-Process ns. 5901830/2021 (TAD n. 1127898-4), 5901833/2021 (TAD n. 1128165-6) e 5901729/2021 (TAD n. 1133758-9), com base, exclusivamente, no quantum recorrido.
Noticia, a Agravante, que teve lavrada, contra si, os Termos de Apreensão e Depósito ns. 1127898-4, 1128165-6 e 1133758-9, nos valores, respectivamente, de R$ 18.960,51 (dezoito mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), R$ 18.028,95 (dezoito mil, vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e R$ 16.403,02 (dezesseis mil, quatrocentos e três reais e dois centavos).
Informa que ofereceu impugnação, na via da administrativa, contudo, foi indeferida na primeira instância, e que, por justo receio, de ato iminente, por conta da edição e publicação da Lei 11.329/2021 de 26.03.2021, que prevê a não recepção de recursos administrativos, quando o valor for inferior a 300 (trezentas) UPFs, impetrou o presente writ, com vistas a obter a determinação judicial para que o Agravado receba, processe e analise o recurso voluntário, por ela interposto.
Assevera que a decisão do Magistrado de piso, que indeferiu a tutela antecipada, baseou-se na ausência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, porquanto o ato, tido como coator, estaria em consonância com o ordenamento jurídico, bem ainda, por não demonstrar, de forma cristalina, a irregularidade no ato administrativo, supostamente, praticado pelas autoridades Impetradas.
Ressalta, contudo, que, enquanto pendente a apreciação e decisão do presente mandamus, as autoridades coatoras emitiram o decisum de não recebimento dos recursos, na data de 22/04/2021, portanto, em data superveniente à propositura da ação mandamental.
Desta forma, reitera que, com a negativa de recepção dos recursos, com fulcro no artigo 47 § 1o, da Lei 11.329/2021, e artigo 1.031, § 1o-A, do RICMS-MT, há a violação ao seu direito líquido e certo, porque a exigência (com base em valores), para admissibilidade recursal, é inconstitucional e ilegal, por afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, em nítida ofensa aos princípios da isonomia, do direito de petição, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Defende, portanto, que o Recurso Administrativo, do qual busca a revisão do crédito tributário, deve ser apreciado e decidido pelo Colegiado, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Feitas essas considerações, requer o efeito ativo, para afastar a decisão que indeferiu o pedido de admissibilidade dos recursos voluntários, interpostos pela Impetrante, E -process: 5901830/2021 (TAD n. 1127898 -4), 5901833/2021 (TAD n. 1128165 -6) e 5901729/2021 (TAD n, 1133758 - 9), uma vez que as autoridades coatoras inadmitiram-nos com base, exclusivamente, no quantum recorrido do crédito tributário.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido
Conforme consignado no relatório, pretende o Impetrante, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, manejada nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, consistente na apreciação e julgamento, pelo órgão colegiado, do Processo Administrativo, apresentado junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito suspensivo somente será conferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, assiste razão à Agravante.
Da análise dos autos, observo que o Julgador Singular não vislumbrou a probabilidade do direito, sobre os seguintes fundamentos:
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 53846995 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Vê-se, do conjunto probatório encartado, que, conquanto o Mandado de Segurança Preventivo tenha sido impetrado com fulcro em justo receio de ato iminente, já que apresentado em 20/04/2021, a Fazenda Pública, em decisão publicada na data de 22/04/2021, de forma superveniente, portanto, praticou o ato coator, na medida que não recepcionou os recursos voluntários, apresentados pela Impetrante.
Entrementes, ressalta-se, por oportuno, que o aludido ato, acoimado de coator, fora praticado em estrita observância à Lei editada pelo Parlamento Estadual (Lei 11.329/2021), cujo artigo 47 assim preceitua:
Art. 47. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT.
§ 1o Não caberá recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento.
Dessarte, interposto o Recurso Administrativo, pela Impetrante, a autoridade coatora não o recebeu, tendo em vista a limitação imposta na novel legislação.
A questão posta é que: a referida lei, que obsta o recebimento e o trâmite do Recurso Administrativo, em razão do valor, é constitucional? Para isso, ao rigor técnico do Processo Civil, imperiosa a necessidade de se instaurar incidente de inconstitucionalidade.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte já reconheceu que os artigos do RICMS, que obstam à interposição de recurso administrativo, em razão do valor, viola, de fato, a CRFB – direito de petição e princípio do duplo grau de jurisdição – (RNS 0008401-57.2015.8.11.0041, RAC/RNS 0023656-65.2009.8.11.0041, RNS1031189-09.2019.8.11.0041),
Nesse diapasão, o STF, ao apreciar Recurso Especial, assim consignou:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: AI 778.923-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 596.568-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 806.313-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto; AI 727.420-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 795.489-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 755.879-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 508.047-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 723.935-AgR/GO, Rel. Min. Eros Grau. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). (RE 1183805, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 21/02/2019, publicado em Processo Eletrônico Dje-046 Divulg. 07/03/2019 Public. 08/03/2019).
Nota-se, dessarte, que as decisões, citadas alhures, do Supremo Tribunal Federal, afastaram os recursos extraordinários do Fisco do Estado do Mato Grosso, mantendo o entendimento deste Sodalício, pela inconstitucionalidade da norma que estabelecia a limitação do direito de recorrer ao conselho de contribuintes, pelo motivo de que o valor do tributo era inferior ao que previa a legislação estadual, naquele caso, o RICMS.
Com efeito, diante desse contexto factual e jurídico, tem-se que estabelecer limites com base em valores, para que o sujeito passivo tenha acesso à segunda instância administrativa, é ofensa direta aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo, do direito de peticionar perante o Poder Público, do contraditório, da ampla defesa, do direito de revisibilidade administrativa e da proporcionalidade, de sorte que a decisão, neste momento, é de conceder o efeito ativo postulado no writ.
Assim, nesta fase de cognição sumária, considerando a aparente afronta aos direitos constitucionalmente garantidos, vislumbro, inicialmente, a probabilidade de provimento do presente Recurso.
Dessarte, diante da presença dos pressupostos recursais para a concessão do efeito ativo, especialmente a probabilidade de provimento deste recurso, a suspensão da decisão de Primeiro Grau é medida impositiva.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito ativo requerido, para reformar a decisão recorrida, e determinar que o Agravado seja compelido a receber e apreciar os Recursos Administrativos apresentados pela Impetrante.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Comunique-se ao Juízo da causa.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.